Tribunal: TJES
Processo: 0000084-17.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-17.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIÁVEIS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena definitiva de 07 anos e 06 meses de reclusão, além de 750 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou, em síntese: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) aplicação do princípio da insignificância; e (iv) redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se incide o princípio da insignificância; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação encontra respaldo em provas consistentes: boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos (provisório e definitivo) e especialmente os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram ter apreendido significativa quantidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), dinheiro em espécie e objetos típicos da traficância na residência do acusado, com autorização da genitora para ingresso no local.

4.
A tese absolutória foi afastada diante da robustez probatória, sendo o interrogatório do réu – que alegou ser apenas usuário – insuficiente para contrapor as provas testemunhais e materiais, em especial diante da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas e da associação do réu à facção criminosa “Terceiro Comando Puro”.

5.
A desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta, pois as circunstâncias do caso – volume de drogas, diversidade de entorpecentes, local e modo da apreensão, além da ausência de ocupação lícita do réu – revelam inequívoco fim comercial, conforme exige o §2º do referido artigo.

6.
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico, que é de perigo abstrato e prescinde de efetiva lesão ao bem jurídico, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais e principiológicos: a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas, sendo posteriormente reduzida pela atenuante da confissão espontânea, sem incidência de outras causas modificadoras, mantendo-se a pena definitiva fixada de forma proporcional, razoável e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prova testemunhal dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando corroborada por demais elementos dos autos.

2.
A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de objetos típicos da traficância e dinheiro em espécie, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico.

3.
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato.

4.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza, quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 898.741/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000158-25.2021.8.08.0033, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 29.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001831-40.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000084-17.2024.8.08.0016

APELANTE:
WELITON DA ROSA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WELITON DA ROSA SILV
A
contra a r. sentença de ID 13649075, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 13649082), o apelante pleiteia, em síntese:
(i)
a absolvição do delito de tráfico de drogas, em razão da ausência de elementos probatórios que comprovem a autoria e a materialidade delitiva;
(ii)
a desclassificação para a imputação prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; subsidiariamente:
(iii)
a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade do crime; (
iv
) e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu mínimo legal.

Contrarrazões acostadas ao ID 13649087, pelo
desprovimento
do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13718035) no mesmo sentido.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 13648731) que os fatos que circundam a ação penal supostamente ocorreram da seguinte forma:

“[...] Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 21 de setembro de 2024, por volta das 00h40min, nesta cidade e comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais trazendo consigo e armazenando substâncias similar ao crack, cocaína e maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU, autorização para entrada em domicílio, auto de apreensão, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e formulário de cadeia de custódia de ID 51507324.

Aflora dos autos que, na data acima referida, Policiais Militares que realizavam policiamento ostensivo de rotina na praça central da cidade avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles apresentava volume na cintura. Realizada abordagem foi encontrada na posse do denunciado 01 (uma) bucha de maconha e dinheiro.

Em razão de informações que a guarnição possuía acerca do denunciado, por ser ele conhecido no meio policial pela prática da traficância, os militares se dirigiram até a residência do infrator e lá chegando tiveram sua entrada autorizada pela genitora de Weliton, conforme faz prova a autorização para entrada em domicílio acostada no ID 51507324.

No interior da residência, mais especificamente no quarto do denunciado, foi encontrado um invólucro contendo 418 (quatrocentas e dezoito) pedras de crack, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e dentro de uma gaveta foi encontrado meio tablete de substância análoga a maconha, além de 01 (um) pote de maionese cheio da mesma substância, 01 (um) rádio comunicador e R$ 1.450 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais) em espécie [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Apesar da insurgência recursal acerca da ausência de provas que atestem a materialidade e a autoria delitiva, depreende-se através da análise dos autos que o acervo probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
encontra-se devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência de nº 55760024 (págs. 6/11 do ID 13648726), pelo auto de apreensão (págs. 33/34 do ID 13648726)

e
pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (págs. 35/36 do ID 13648726), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de ID 13649047.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva é comprovada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da abordagem na data dos fatos.

Segundo os agentes públicos, na ocasião da busca pessoal do réu, ele portava 01 (uma) bucha de maconha e dinheiro em espécie. Em ato contínuo, após os policiais procederem até a sua casa, tendo a genitora do apelante autorizado a entrada no local,
“[...]
no quarto do réu, em cima do guarda-roupa, foi encontrada uma grande quantidade de crack e cocaína; Que dentro de uma gaveta foi encontrado maconha fracionada dentro de um pote de maionese, pronta para embalar; Que dinheiro em espécie também foi encontrado no local;
[...]”
(PMES Tony Tofani de Oliveira).

Os policiais enfatizaram, também, que o apelante é conhecido por realizar o comércio de entorpecentes na região e que ele é membro da facção criminosa Terceiro Comando Puro, atuando na empreitada ilícita como gerente.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo na íntegra:

PMES Tony Tofani de Oliveira – ata de audiência ao ID 13649064:

Que se recorda dos fatos; Que estava em patrulhamento por volta das 23:00h/00:00h quando se deparou com três indivíduos e um deles portava um grande volume na cintura, o que ensejou a fundada suspeita da guarnição; Que os três indivíduos foram abordados; Que com o acusado foi encontrado uma bucha de maconha e uma quantia em dinheiro; Que com os demais não foi encontrado nada, tendo sido liberados; Que o réu é conhecido por traficar drogas e já respondeu por outras ocorrências criminais; Que é conhecido como “pic pay” e integra a facção do Terceiro Comando Puro; Que o réu é gerente da facção; Que se deslocaram até a residência do réu; Que o local é conhecido por fabricar e comercializar substâncias ilícitas; Que a genitora do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência do acusado; Que no quarto do réu, em cima do guarda roupa, foi encontrada uma grande quantidade de crack e cocaína; Que dentro de uma gaveta foi encontrado maconha fracionada dentro de um pote de maionese, pronta para embalar; Que dinheiro em espécie também foi encontrado no local; Que no momento da abordagem o acusado não disse que guardava drogas em casa; Que se dirigiram até a casa do acusado pelo estado flagrancial e pelas informações de realizar tráfico; Que já abordou outras vezes o réu;

PMES Jefferson Bento Ferreira - ata de audiência ao ID 13649064:

Que se recorda dos fatos; Que por volta das 00:00h a equipe estava realizando um patrulhamento e avistou indivíduos que já eram conhecidos pela guarnição por traficar drogas; Que o acusado estava com um volume na cintura, característico de arma de fogo; Que os indivíduos ao avistarem os policiais tentaram se dispersar, o que ensejou a abordagem policial e busca pessoal; Que foi encontrado com o acusado uma bucha de maconha, contudo nada de ilícito foi encontrado com os demais indivíduos; Que procederam para a casa do acusado e a genitora dele anuiu a entrada dos policiais militares; Que foram localizados no quarto do réu uma vasta quantia de entorpecentes, um rádio comunicador, objetos para fracionamento de drogas e uma considerável quantia em dinheiro; Que nunca viu o acusado trabalhando; Que a quantia em dinheiro foi encontrada junto com o acusado e, posteriormente, em seu quarto; Que o acusado estava na viatura enquanto as buscas eram realizadas, mas sua mãe estava no local.

Ressalto que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

-
destaquei

Ora, apesar de o apelante negar em juízo os fatos que lhe foram imputados na exordial acusatória, afirmando que é “meramente” usuário de drogas, o seu interrogatório judicial (ID 13649064) diverge do restante do acervo probatório dos autos, tornando-se prova frágil e inconsistente.

Isso porque
(i)
as diferentes espécies e o volume de entorpecentes encontrados (418 (quatrocentos e dezoito) pedras de crack, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e, aproximadamente, 395 (trezentos e noventa e cinco) gramas de maconha no total),
(ii)
a apreensão de objetos comumente utilizados na traficância (01 (um) rádio comunicador), além de dinheiro em espécie,

(i
i
i)
o local e circunstâncias da abordagem, que é conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, e
(iv)
as denúncias de que o apelante é gerente da facção criminosa Terceiro Comando Puro (inclusive, ele é conhecido com a alcunha “pic pay”), descredibilizam a versão dos fatos alegada por ele.

Pelo mesmo motivo, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que, a teor do §2º do mesmo dispositivo, é necessário que se leve em consideração a
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
3.4. Impossibilidade de desclassificação para posse de drogas: A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é inviável. O Supremo Tribunal Federal (STF) já estabeleceu que a diferenciação entre usuário e traficante deve considerar não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também o contexto fático e as circunstâncias da prisão (STF, tema 506). No caso concreto, elementos como o fracionamento da droga em pequenas porções, a variedade de entorpecentes, a apreensão de dinheiro fracionado e de um rádio comunicador, bem como a própria dinâmica da abordagem, evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a alegação de consumo próprio.
[...] Preliminares rejeitadas. Apelo provido em parte. [...]

(TJRS; ACr 5012948- 04.2023.8.21.0039; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 18/03/2025; DJERS 24/03/2025) - destaquei

__________________________

[...]
3. A condenação por tráfico de drogas se fundamenta na apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (50,4 g de crack e 49,7 g de cocaína), uma balança de precisão e dinheiro em espécie, corroborada por depoimentos de policiais que indicaram o envolvimento do réu no tráfico e destacaram seu monitoramento prévio por suspeita de comercialização de drogas.
4. A defesa não demonstra a imprestabilidade dos depoimentos policiais, considerados como prova idônea e suficiente para respaldar a condenação, conforme entendimento pacífico deste Tribunal. 5.
A desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal é inaplicável, considerando a quantidade e o acondicionamento das drogas, bem como a posse de balança de precisão, o que indica finalidade comercial, nos termos do §2º do art. 28 da Lei de Drogas.
6. A redução da pena-base para o mínimo legal não é cabível, pois a culpabilidade negativa do réu foi fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, elementos que, segundo o art. 42 da Lei de Drogas, preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A posse de quantidade significativa de drogas, associada a balança de precisão e circunstâncias indicativas, autoriza a condenação por tráfico, ainda que não comprovada a mercância efetiva.
2. A aplicação do art. 42 da Lei de Drogas permite a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas, preponderando sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, §2º; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000158-25.2021.8.08.0033, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durao Correia Lima, data de julgamento: 29/10/2024) – destaquei

__________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExameRenato dos Santos Almeida foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 888 dias-multa, em regime fechado, por tráfico de drogas, conforme o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteou absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para porte para uso pessoal. III. Razões de Decidir
3. A condenação foi baseada em provas materiais e testemunhais, incluindo a apreensão de drogas, dinheiro, anotações de tráfico e um rádio comunicador, além de depoimentos coerentes dos policiais. 4. As circunstâncias da apreensão, em local conhecido por tráfico, e a quantidade de drogas, fracionadas para venda, corroboram a destinação ao tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida devido à suficiência de provas materiais e testemunhais. 2. A desclassificação para posse para uso pessoal é inviável diante das evidências de tráfico.

(TJSP; ACr 1500060-17.2021.8.26.0630; Sumaré; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Crescenti Abdalla; Julg. 24/02/2025) - destaquei

Ainda assim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que para a consumação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a prática de um dos verbos contidos no tipo penal, por conta de ser um crime de ação múltipla
(STJ, HC 437114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; AgRg no AREsp 1131420/MG).

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, que são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, não prospera o pedido absolutório formulado pela defesa, bem como não é possível desvencilhar suas condutas da comercialização ilícita de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade do crime de tráfico de drogas, verifica-se que tal possibilidade não é acolhida pela jurisprudência, tendo em vista se tratar de crime de perigo abstrato, de modo que não é relevante o
quantum
de drogas encontrado. Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo
abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida"
(AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. No caso em análise restou suficientemente demostrado que desde a adolescência o paciente se dedicava a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, consignando que o "apelado ostenta um histórico infracional realmente deplorável, por contar com três sentenças definitivas por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e outros 05 processos em instrução pelo mesmo ato (fls. 74/75), sendo certo que o último desses fatos havia ocorrido há menos de um ano daquele descrito na presente denúncia, o que revela inequívoca e recente dedicação a atividades criminosas, a impedir a incidência do privilégio do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06" (fl.20). 2. "Por fim, na linha do posicionamento contido no acórdão de apelação,
prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida"
(AgRg no HC n. 901.515/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 898.334/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) - destaquei

Portanto, rechaça-se a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância neste caso.

Por fim, resta analisar o pedido recursal em relação à fixação da pena em seu mínimo legal.

O Magistrado de primeiro grau assim calculou em sentença (ID 13649075):

“A
culpabilidade
do acusado foi normal para o crime.

Os
antecedentes
do requerido não estão maculados.

Não há elementos acerca de sua
conduta social e personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os
motivos do crime
- o ”lucro fácil” - são ínsitos ao tipo.

No tocante às
c
ircunstâncias do crime
, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a
natureza da droga

possuída pelo réu - as popularmente conhecidas “cocaína” e “crack” (ambos cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero
Erythroxylon coca
) - são de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma
pluralidade de substâncias entorpecentes
, uma vez que apreendido também como a vulgar “maconha” (
Cannabis sativa
, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol).

Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento.

Com relação à
quantidade da substância
, entendo que o montante de padrão superior a 552 gramas das substâncias apreendidas em seu poder, destinada à traficância, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona.

As
consequências do crime
, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o
comportamento da vítima
, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Aquilatando a causa atenuante acima prevista, encontro uma sanção de
7 anos e 6 meses de reclusão e multa de 750 dias-multa
, à míngua de circunstâncias legais a incidirem nas demais fases da dosimetria, já figura como pena definitiva, calculando-se essa à luz de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato por dia imposto, em razão da ausência de elementos de situação econômica superior

Entendo que no caso concreto deve incidir a literalidade do art. 33, §2º, alínea
b
do Código penal, de modo que estabeleço o
regime
semiaberto

para cumprimento da reprimenda. [...]”
(grifos no original)

Depreende-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, considerou que as
circunstâncias do crime
são negativas no caso concreto, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas (418 (quatrocentos e dezoito) pedras de crack, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e, aproximadamente, 395 (trezentos e noventa e cinco) gramas de maconha no total).

Ora, tal entendimento segue a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a exemplificar:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). O recurso visa exclusivamente à redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando-se o afastamento da natureza e qualidade das drogas, bem como de maus antecedentes, sob alegação de bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base; e (ii) se a consideração simultânea de maus antecedentes e reincidência configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na expressiva quantidade e elevada lesividade das substâncias apreendidas, conforme previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A quantidade e a natureza da droga justifica a majoração da pena-base acima do mínimo legal, mesmo em circunstâncias similares ou menos gravosas. Precedentes do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A quantidade e natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificam a exasperação da pena-base.
A consideração simultânea de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem. O direito ao esquecimento não se aplica a condenações ainda em execução. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0001831-40.2023.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 20/03/2025) – destaquei

__________________________

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Pedido de redimensionamento da pena base para próximo do mínimo legal. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser decotada, uma vez que fundamentada em elemento genérico.
A exasperação das circunstâncias do crime, foi fundamentada em elemento concreto existente nos autos, ou seja, na diversidade de drogas apreendidas, o que se mostra correto, tendo o Magistrado considerado, ainda, a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade de material entorpecente apreendido.
2. Em que pese o decote da circunstância judicial da culpabilidade, considerando a pena em abstrato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, a pena base fixada em primeiro grau, mostra-se, inclusive, aquém da que deveria ter sido arbitrada, de modo que não se constata ter havido erro técnico, teratologia ou injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJES, Apelação Criminal nº 5018904-47.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Câmaras Reunidas – 1º Grupo Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, data de julgamento: 27/02/2025) – destaquei

__________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A quantidade da droga apreendida (210 pedras de crack), somada à natureza do entorpecente, é circunstância suficiente para exasperar a pena base.
2. Fixada a pena final acima de 05 (cinco) anos e presente circunstância judicial valorada negativamente, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas "b" e "c", do § 2º, do art. 33 do Código Penal. 3. Recurso improvido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0002772-60.2022.8.08.0035
, Órgão Julgador:
2ª Câmara
Criminal, Des. Rel.
Helimar Pinto,
data de julgamento: 2
9
/0
6
/202
3
) – destaquei

Conclui-se que a dosimetria arbitrada em sentença está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo necessidade de ser reformada.

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Por fim, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Frederico Antônio Xavier, OAB/ES 289-B, nomeado para assumir a defesa do réu (ID 13649072) e também à Dra. Adelaine Medeiros Velano, (OAB/ES 24.327) nomeada para assumir a defesa do réu posteriormente (ID 15982208).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.